Tribunal: TCU
Processo: 029.016/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 613/2009, firmado com a Fundação Nacional de Saúde, que teve como objeto Implantação de Infraestrutura de gerenciamento de Resíduos Sólidos em Santa Fé do Araguaia-Tocantins.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Tocantins, originalmente em desfavor de Elsir Soares Ferreira e de Marcia Aparecida Costa Bento, ex-prefeitas do Município de Santa Fé do Araguaia/TO, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 613/2009, que teve por objeto a implantação de infraestrutura de gerenciamento de resíduos sólidos no ente federado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos II e III, alíneas "b" e "c", 18, 19, 23, incisos II e III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208, 209, III, § 7o; 214, II e III, "a" e "b"; 217 e 267 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar as contas de Marcia Aparecida Costa Bento regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.2. julgar irregulares as contas de Elsir Soares Ferreira e do Município de Santa Fé do Araguaia/TO, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos relativos a Elsir Soares Ferreira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/9/2013 98.215,90 7/10/2013 98.822,02 29/11/2013 68.836,26 Débitos relativos ao Município de Santa Fé do Araguaia/TO: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/4/2013 130.667,43 19/8/2013 31.600,00 5/9/2013 99.883,96 7/10/2013 100.500,38 29/11/2013 70.005,35 9.3. aplicar a Elsir Soares Ferreira multa de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir, sobre cada valor mensal, os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, ao interessado, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado do Tocantins.